Tribunal: STJ
Processo: 7010327-89.2020.8.22.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3093034 - RO(2025/0427843-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ERICA DOS ANJOS NASCIMENTO
ADVOGADO
: TIAGO LACHESKI SILVEIRA DE OLIVEIRA - RO011124
AGRAVADO
: JOSE QUEIROZ
ADVOGADOS
: MARCEL DOS REIS FERNANDES - RO004940
RONI ARGEU PIGOZZO - RO009486
LUCAS NOGUEIRA BRUNI - RO011548
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA E USUCAPIÃO. LEGITIMIDADE
ATIVA.
PROVA
DO
DOMÍNIO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade fundada na
Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação reivindicatória com reconvenção de
usucapião. O valor da causa foi fixado em R$ 50.000,00.
3. A sentença julgou procedente o pedido reivindicatório e determinou a
reintegração de posse, além de julgar improcedente a reconvenção de usucapião.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negou provimento à
apelação e majorou os honorários para 16%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido dispensou a
prova do domínio e permitiu a ação reivindicatória por quem não seria proprietário
registral, em violação dos arts. 1.228 e 1.245 do CC; (ii) saber se houve
ilegitimidade ativa por pleito de direito alheio em nome próprio, em violação do
do CPC; (iii) saber se houve cerceamento de defesa com julgamento
art. 18
antecipado e indeferimento de prova testemunhal necessária para demonstrar os
requisitos da usucapião; e (iv) saber se há divergência jurisprudencial com o
por suposta flexibilização da prova do domínio na
REsp n. 1.060.259/MG
reivindicatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a conclusão sobre a demonstração do domínio
e a legitimidade ativa decorre de análise do conjunto fático-probatório,
especialmente documentos de propriedade e representação processual.
Documento eletrônico VDA55324221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:50
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 90220d8a-8f8b-4da3-a9ce-2e688a5781e2

7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, porque a alegação de ilegitimidade ativa demanda
reexame de provas documentais relativas à cadeia de outorga e procuração válida.
8. Incide a Súmula n. 284 do STF, uma vez que não houve impugnação específica
do fundamento do acórdão recorrido quanto à inutilidade da prova testemunhal
diante da interrupção do prazo aquisitivo pela citação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o conhecimento do recurso
Tese de julgamento
especial quando a pretensão exige reexame do conjunto fático-probatório para
infirmar a demonstração do domínio e da legitimidade ativa. 2. A Súmula n. 7 do
STJ obsta o exame de ilegitimidade ativa assentada em documentos que
comprovam a representação processual. 3. Incide a Súmula n. 284 do STF se as
razões recursais não impugnam, de modo específico, o fundamento de inutilidade
da prova testemunhal. 4. A Súmula n. 13 do STJ obsta o dissídio baseado em
acórdão do mesmo tribunal de origem, e o óbice da Súmula n. 7 do STJ impede a
análise pela alínea sobre o mesmo tema”.
c
CC, arts. 1.228, 1.245; CPC, arts. 18, 355, I, 370,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único, 371, 85, § 11, § 2o; CF,
III, , .
art. 105,
a c
STJ, Súmulas n. 7, 13; STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
17/03/2026
23/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55324221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:50
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 90220d8a-8f8b-4da3-a9ce-2e688a5781e2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3093034 - RO(2025/0427843-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ERICA DOS ANJOS NASCIMENTO
ADVOGADO
: TIAGO LACHESKI SILVEIRA DE OLIVEIRA - RO011124
AGRAVADO
: JOSE QUEIROZ
ADVOGADOS
: MARCEL DOS REIS FERNANDES - RO004940
RONI ARGEU PIGOZZO - RO009486
LUCAS NOGUEIRA BRUNI - RO011548
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA E USUCAPIÃO. LEGITIMIDADE
ATIVA.
PROVA
DO
DOMÍNIO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade fundada na
Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação reivindicatória com reconvenção de
usucapião. O valor da causa foi fixado em R$ 50.000,00.
3. A sentença julgou procedente o pedido reivindicatório e determinou a
reintegração de posse, além de julgar improcedente a reconvenção de usucapião.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negou provimento à
apelação e majorou os honorários para 16%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido dispensou a
prova do domínio e permitiu a ação reivindicatória por quem não seria proprietário
registral, em violação dos arts. 1.228 e 1.245 do CC; (ii) saber se houve
ilegitimidade ativa por pleito de direito alheio em nome próprio, em violação do
do CPC; (iii) saber se houve cerceamento de defesa com julgamento
art. 18
antecipado e indeferimento de prova testemunhal necessária para demonstrar os
requisitos da usucapião; e (iv) saber se há divergência jurisprudencial com o
por suposta flexibilização da prova do domínio na
REsp n. 1.060.259/MG
reivindicatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a conclusão sobre a demonstração do domínio
e a legitimidade ativa decorre de análise do conjunto fático-probatório,
especialmente documentos de propriedade e representação processual.
Documento eletrônico VDA54428582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 16:38:10
Código de Controle do Documento: 91839d16-7984-49ef-a746-e1c8544d1b85

7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, porque a alegação de ilegitimidade ativa demanda
reexame de provas documentais relativas à cadeia de outorga e procuração válida.
8. Incide a Súmula n. 284 do STF, uma vez que não houve impugnação específica
do fundamento do acórdão recorrido quanto à inutilidade da prova testemunhal
diante da interrupção do prazo aquisitivo pela citação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o conhecimento do recurso
Tese de julgamento
especial quando a pretensão exige reexame do conjunto fático-probatório para
infirmar a demonstração do domínio e da legitimidade ativa. 2. A Súmula n. 7 do
STJ obsta o exame de ilegitimidade ativa assentada em documentos que
comprovam a representação processual. 3. Incide a Súmula n. 284 do STF se as
razões recursais não impugnam, de modo específico, o fundamento de inutilidade
da prova testemunhal. 4. A Súmula n. 13 do STJ obsta o dissídio baseado em
acórdão do mesmo tribunal de origem, e o óbice da Súmula n. 7 do STJ impede a
análise pela alínea sobre o mesmo tema”.
c
CC, arts. 1.228, 1.245; CPC, arts. 18, 355, I, 370,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único, 371, 85, § 11, § 2o; CF,
III, , .
art. 105,
a c
STJ, Súmulas n. 7, 13; STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ERICA DOS SANTOS
NASCIMENTO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial pela Súmula n.
7 do STJ (fls. 400-404).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 419.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia em apelação cível nos autos de ação reivindicatória.
O julgado foi assim ementado (fls. 364-365):

Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Ação Reivindicatória.
Usucapião. Ilegitimidade Ativa. Cerceamento de Defesa. Requisitos da
Reivindicatória. Requisitos da Usucapião. Interrupção do Prazo Aquisitivo. Recurso
desprovido.
Documento eletrônico VDA54428582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 16:38:10
Código de Controle do Documento: 91839d16-7984-49ef-a746-e1c8544d1b85

I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença que julgou procedente o pedido inicial da ação reivindicatória e
determinou a reintegração de posse e julgou improcedente a reconvenção de
usucapião por falta de comprovação dos requisitos legais. A apelante aponta
ilegitimidade ativa e suscita cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado que
indeferiu prova testemunhal para comprovar a posse justa e de boa-fé desde 2016.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença ou anulá-la por
cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ilegitimidade ativa
do representante do autor devido à alegada ausência da procuração original que
embasaria o substabelecimento; (ii) analisar se houve cerceamento de defesa em
virtude do julgamento antecipado da lide que indeferiu a prova testemunhal; (iii)
determinar se foram preenchidos os requisitos para a procedência da ação
reivindicatória, quais sejam, o domínio do autor, a individualização do imóvel e a
posse injusta da ré; e (iv) aferir se a requerida comprovou os requisitos legais para a
aquisição da propriedade pela usucapião como matéria de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de ilegitimidade ativa não prospera, pois a representação
processual do proprietário foi comprovada nos autos, inclusive com a juntada da
cadeia de outorga de poderes e de procuração atualizada, sanando a irregularidade
apontada.
4. Não há que se falar em cerceamento de defesa. Mesmo que a prova
testemunhal comprovasse a posse da apelante desde 2016, como alegado, o prazo
mínimo para aquisição da propriedade por usucapião não teria transcorrido até a
data do ajuizamento da ação reivindicatória (
), a qual, com a citação,
20/08/2020
interrompe o prazo aquisitivo. Portanto, a prova pretendida seria inútil para o fim de
comprovar o lapso temporal exigido para a usucapião. O magistrado, no exercício
da persuasão racional, pode indeferir diligências desnecessárias.
5. A ação reivindicatória, de natureza real, exige para sua procedência a prova
da titularidade do domínio pelo autor, a perfeita individualização do imóvel e a
comprovação da posse injusta do réu. No caso em exame, o domínio do autor e a
individualização do imóvel foram demonstrados. A posse da requerida é injusta em
face do proprietário, especialmente considerando que ela não comprovou o
preenchimento dos requisitos necessários para a aquisição da propriedade por
usucapião.
6. A usucapião, seja ordinária ou extraordinária, demanda o preenchimento de
requisitos legais, incluindo o lapso temporal de posse. Os documentos juntados pela
apelante não comprovam posse desde 2016, e ainda que comprovassem, o prazo
legal não teria transcorrido até a interrupção pela citação na presente ação
reivindicatória. Ademais, não há prova nos autos de permissão de ocupação pelo
INCRA.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54428582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 16:38:10
Código de Controle do Documento: 91839d16-7984-49ef-a746-e1c8544d1b85

7. Recurso conhecido para rejeitar as preliminares arguidas e negar-lhe
provimento. Tese de julgamento: “1. Não prospera a alegação de ilegitimidade ativa
do representante do proprietário em ação reivindicatória quando a representação
processual é devidamente comprovada nos autos, inclusive com a juntada posterior
de procuração válida.” “2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento
antecipado da lide com indeferimento de prova testemunhal para comprovar posse
em alegação de usucapião, quando o lapso temporal mínimo exigido pela lei não
teria transcorrido entre o início da posse alegada e a citação válida na ação
reivindicatória, que interrompe o prazo aquisitivo.” “3. A ação reivindicatória, de
natureza real e fundada no direito de sequela, compete ao proprietário não-possuidor
contra o possuidor não-proprietário, exigindo a prova da titularidade do domínio
pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.” “4. A posse alegada
como defesa ou para fins de usucapião em ação reivindicatória não impede a
procedência do pedido inicial quando não comprovado o preenchimento dos
requisitos legais da prescrição aquisitiva, notadamente o lapso temporal exigido, que
é interrompido pela citação válida na ação petitória.”

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.228 e 1.245 do Código Civil, porque o acórdão recorrido permitiu
ação reivindicatória proposta por quem não seria proprietário registral e dispensou
a prova do domínio;
b) 18 do Código de Processo Civil, já que o acórdão recorrido confirmou
a legitimidade ativa de quem pleiteou direito alheio em nome próprio;
c) 355, I, 370 e 371 do Código de Processo Civil, pois houve
cerceamento de defesa ao validar o julgamento antecipado da lide e indeferir prova
testemunhal necessária para demonstrar
, ausência de oposição e
animus domini
boa-fé da posse.
Sustenta que o acórdão recorrido flexibilizou o requisito da prova do
domínio na reivindicatória, divergindo do
que exige prova
REsp n. 1.060.259/MG,
do título de propriedade.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido
e se julgue improcedente a ação, ou se extinga o processo por ilegitimidade ativa;
Documento eletrônico VDA54428582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 16:38:10
Código de Controle do Documento: 91839d16-7984-49ef-a746-e1c8544d1b85

requer ainda o provimento do recurso para que se anule o processo por
cerceamento de defesa e se reabra a instrução com oitiva de testemunhas; e requer
a majoração dos honorários nos termos do § 11 do
do CPC (fls. 379-387).
art. 85
Contrarrazões às fls. 391-399.
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação reivindicatória em que a parte autora
pleiteou a declaração do domínio e a reintegração de posse; e a requerida, em
reconvenção, o reconhecimento de usucapião. O valor da causa foi fixado em R$
50.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido
reivindicatório, determinando a reintegração da posse, e improcedente a
reconvenção de usucapião.
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negou provimento
à apelação e majorou os honorários de 15% para 16% (fls. 363-365).

I - Arts. 1.228 e 1.245 do Código Civil
No recurso especial a recorrente alega violação dos dispositivos por
entender que o acórdão recorrido dispensou a prova do domínio e permitiu que a
reivindicatória fosse ajuizada por quem não seria o proprietário registral (fls. 383-
385).
O acórdão recorrido concluiu que o domínio foi demonstrado e que a
representação processual do proprietário foi sanada com a juntada da cadeia de
outorga e procuração válida (fls. 361-365).
Documento eletrônico VDA54428582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 16:38:10
Código de Controle do Documento: 91839d16-7984-49ef-a746-e1c8544d1b85

A pretensão encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, pois o
reconhecimento da propriedade e a legitimidade ativa assentam-se na análise de
documentos e do conjunto fático-probatório (fls. 400-404).
II -
do Código de Processo Civil
Art. 18
A recorrente afirma ilegitimidade ativa, argumentando que o autor
pleiteou direito alheio em nome próprio, sem comprovar poderes (fls. 381-384).
O Tribunal
assentou que a representação foi comprovada, com
a quo
procuração atualizada e cadeia de substabelecimentos, afastando a ilegitimidade
(fls. 358-359, 364).
Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a conclusão sobre a legitimidade ativa
decorre da reavaliação de provas documentais constantes dos autos (fls. 400-404).
III - Arts. 355, I, 370 e 371 do Código de Processo Civil
Alega o recorrente cerceamento de defesa porque o acórdão validou o
julgamento antecipado e indeferiu prova testemunhal necessária para caracterizar a
posse qualificada para usucapião (fls. 384-386).
O acórdão recorrido decidiu que, mesmo admitida a posse desde 2016, o
prazo não se completou até a citação em
tornando a prova testemunhal
20/8/2020,
inútil, e que cabe ao juiz indeferir diligências desnecessárias (fls. 359-363, 364).
Ocorre que tal fundamento não foi impugnado nas razões do recurso
especial, o que atrai o óbice da Súmula n. 284 do STF.
IV - Divergência jurisprudencial
A parte sustenta dissídio com o
porquanto o
REsp n. 1.060.259/MG,
acórdão recorrido teria flexibilizado a exigência de prova do domínio na
reivindicatória (fl. 385).
A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma
do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula n. 13 do STJ
(fls. 400-404).
Documento eletrônico VDA54428582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 16:38:10
Código de Controle do Documento: 91839d16-7984-49ef-a746-e1c8544d1b85

Ademais, a imposição do óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à alínea a
do permissivo constitucional impede a análise do recurso pela alínea
sobre o
c
mesmo tema.
V - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54428582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 16:38:10
Código de Controle do Documento: 91839d16-7984-49ef-a746-e1c8544d1b85

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.093.034 / RO
Número Registro: 2025/0427843-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70103278920208220002
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERICA DOS ANJOS NASCIMENTO
ADVOGADO
: TIAGO LACHESKI SILVEIRA DE OLIVEIRA - RO011124
AGRAVADO
: JOSE QUEIROZ
ADVOGADOS : MARCEL DOS REIS FERNANDES - RO004940
RONI ARGEU PIGOZZO - RO009486
LUCAS NOGUEIRA BRUNI - RO011548
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - AQUISIÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55296718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:10:31
Código de Controle do Documento: 007ab4c3-e227-4a37-b5de-5dc98edd0c6a

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:10:31
Código de Controle do Documento: 007ab4c3-e227-4a37-b5de-5dc98edd0c6a